Tribunal: TJMT
Processo: 1026991-41.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026991-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA DA SILVA LOBO - CPF: 845.967.751-68 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
AÇÃO MONITÓRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
EMBARGOS MONITÓRIOS
REJEITADOS
.JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória fundada em contrato de BB Renovação Consignação, julgou antecipadamente a lide, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 306.468,09, sob alegação de inadimplemento e vencimento antecipado da dívida, não obstante a parte ré sustentar regularidade dos pagamentos, contradição documental e requerer prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que rejeita genericamente embargos monitórios,
sem enfrentar os argumentos específicos deduzidos, configura julgamento citra petita; (
ii
) estabelecer se é cabível a anulação da sentença com retorno dos autos à origem, diante da necessidade de instrução probatória e da inaplicabilidade da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos monitórios constituem meio de defesa amplo, podendo veicular qualquer matéria defensiva admissível no procedimento comum, nos termos do art. 702, §1º, do CPC.

A apresentação de argumentos específicos e fundamentados pela embargante impõe ao julgador o dever de enfrentamento individualizado das teses suscitadas.

A rejeição genérica dos embargos, sem análise concreta das alegações relevantes, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais.

A ausência de manifestação sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia caracteriza julgamento citra petita.

A complexidade das questões fáticas e a necessidade de
produção de prova
impedem o julgamento imediato da causa em grau recursal.

A inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC) impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

É
citra

petita
a sentença que deixa de analisar algum dos pedidos, e nesse caso o processo deve retornar à origem para a devida apreciação.

Dispositivos relevantes citados: art. 98 do CPC, art. 99 do CPC, art. 10 do CPC, art. 702, §1º, do CPC e art. 1.013, §3 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023.

TJMT
1017244-47.2022.8.11.0041,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
28/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão porque
ACOLHO
integralmente a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora,
CONSTITUINDO
, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito discriminado nos documentos encartados com a inicial, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária acima do aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do CC, e correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC,
ambos contados a partir do vencimento de cada parcela.

CONDENO
a parte demandada/embargante ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

CONVERTA-SE
o mandado inicial em mandado executivo judicial.

Por oportuno,
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC
”.

A
apelante
relata
, em síntese, que a sentença merece reforma por vícios processuais e erro de julgamento, apresentando uma série de fundamentos.

Inicialmente, requer a concessão da justiça gratuita, alegando ser pessoa hipossuficiente, afirmando que
“não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”
, bem como que já apresentou declaração e documentos comprobatórios nos autos.

A
lega que a controvérsia não se resume a inadimplemento, mas a uma cobrança baseada em premissa fática contraditória, pois o banco afirma vencimento antecipado da dívida em determinada data, enquanto os próprios documentos indicam pagamento de parcelas nesse mesmo período.

Informa
que vem realizando pagamentos mensais, inclusive com descontos automáticos em conta, apontando comprovantes de pagamentos em meses subsequentes, o que afastaria a alegação de inadimplência e invalidaria o vencimento antecipado.

Argumenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois a sentença julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova pericial contábil e sem determinar a exibição integral dos documentos bancários, apesar de expressamente requeridos.

Menciona
que a controvérsia envolve questões fáticas relevantes, como evolução da dívida, pagamentos realizados e correção dos cálculos.

Aduz
também a ocorrência de prova diabólica, uma vez que lhe foi imposto o ônus de demonstrar a inexistência da dívida sem acesso aos documentos que estão sob posse exclusiva do banco, como extratos completos e memória de cálculo.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por violação ao contraditório (decisão-surpresa), pois não houve prévia
manifestação das partes sobre o julgamento antecipado, bem como por fundamentação deficiente, já que o Juízo não enfrentou o argumento central relativo à contradição entre inadimplemento e pagamentos comprovados.

D
efende a inexistência de inadimplemento, a invalidade do vencimento antecipado e, consequentemente, a inexigibilidade do saldo integral cobrado
e
que
“o próprio acervo documental [...] demonstra parcelas quitadas, inclusive na data do suposto vencimento antecipado”
.

Destaca
também que houve inversão indevida do ônus da prova, pois caberia ao banco comprovar o inadimplemento, a evolução do débito e a legitimidade da cobrança, o que não teria ocorrido de forma adequada.

Aponta
a inexistência de título hábil à ação monitória, afirmando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, além de caracterizar a cobrança como abusiva e ilegítima.

Por fim, pede
a concessão da justiça gratuita
e
o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decisão-surpresa e fundamentação deficiente, com retorno dos autos à origem para instrução
. S
ubsidiariamente, a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos embargos monitórios e a improcedência da ação
.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, refutando as alegações da apelante e sustentando a regularidade da cobrança e do vencimento antecipado
(Id
350655445
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça G
ratuita

O CPC
estabelece no art
.
98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada
, o que autoriza a concessão.

Contudo,
conforme entendimento do STJ, a concessão desse benefício alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos
Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Assim,
defiro o benefício pleiteado
.

Mérito

O
autor
ajuizou Ação Monitória visando ao recebimento de valores decorrentes de contrato de BB Renovação Consignação (Operação nº 962.479.513), alegando inadimplemento contratual e vencimento antecipado da dívida em julho de 2022, com saldo devedor de R$306.468,09.

A requerida foi citada e apresentou embargos monitórios, sustentando, em síntese: ineficácia do título; necessidade de revisão de cláusulas contratuais; inexistência de inadimplemento; contradição documental entre a alegação de vencimento antecipado e registros de parcelas pagas; alegação específica de que as parcelas do empréstimo estavam sendo pagas regularmente, inclusive na data apontada como marco do vencimento antecipado; e requerendo produção de prova pericial contábil.

O banco apresentou impugnação aos embargos, reiterando a regularidade da cobrança e a validade do vencimento antecipado.

O juízo de origem
julgou antecipadamente a lide, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$306.468,09, acrescido de juros de mora à taxa SELIC com dedução do índice de atualização monetária, correção monetária pelo IPCA/IBGE, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Inconformada, a apelante interpôs o presente
R
ecurso, alegando, preliminarmente: direito à justiça gratuita; nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundamentação
deficiente e violação ao art. 10 do CPC. No mérito, sustenta: ausência de inadimplemento; contradição documental insanável; inexistência de vencimento antecipado válido; que as parcelas estavam sendo pagas regularmente, inclusive apresentando extratos comprobatórios; abuso do direito de cobrança; imposição de prova diabólica; e ilegalidade dos critérios de atualização do débito. Requer indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Os embargos monitórios constituem o meio de defesa próprio do réu na ação monitória, podendo se fundar em qualquer matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum, conforme estabelece o artigo 702, §1º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a apelante apresentou embargos monitórios com argumentação específica e detalhada, abordando questões substanciais como: a inexistência de inadimplemento; a contradição documental entre a alegação de vencimento antecipado e os registros de parcelas pagas; a regularidade dos pagamentos mensais; a abusividade da cobrança; e a necessidade de produção de prova pericial contábil.

Tais argumentos não constituem mera resistência genérica ao pagamento, mas questionamentos específicos e fundamentados que atacam diretamente os pressupostos fáticos e jurídicos da pretensão monitória.

Analisando detidamente a sentença recorrida, verifica-se que o julgador
limitou-se
a rejeitar os embargos monitórios de forma genérica, sem enfrentar adequadamente cada um dos argumentos específicos apresentados pela embargante.

A sentença afirmou genericamente que
"as alegações da embargante não se sustentam diante da robustez dos documentos apresentados
”
e que
“
observa-se inexistir nos autos qualquer elemento a afastar a idoneidade do instrumento de confissão de dívida
”
, sem, contudo, analisar os embargos.

Dessa forma, a ausência de pronunciamento
sobre
questão essencial ao deslinde da controvérsia caracteriza julgamento citra petita.

Além disso, diante da complexidade das questões fáticas envolvidas e da necessidade de produção de provas específicas, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja proferida nova sentença, após a regular apreciação dos embargos monitórios e, se cabível, a devida instrução probatória
.

Deixo de aplicar o princípio da causa madura (art. 1.013, §3 do CPC), uma vez que o processo não está em condições de julgamento imediato.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta em face de sentença que rejeitou os embargos monitórios apresentados pela parte demandada, julgando integralmente procedente a ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, para cobrança de R$87.667,31, oriundos de inadimplemento de dois contratos eletrônicos de empréstimo e saldo devedor em conta corrente. A sentença constituiu título executivo judicial e considerou a matéria exclusivamente de direito, indeferindo a produção de provas requeridas. A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando ausência de análise de pontos essenciais dos embargos, como a cobrança de valores não contratados, excesso de cobrança e não contabilização de parcelas pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Definir se houve julgamento citra petita, em razão da omissão quanto a matérias relevantes suscitadas nos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Configura nulidade da sentença o julgamento que deixa de enfrentar matérias relevantes expressamente suscitadas pela parte embargante, como a cobrança de seguro prestamista não contratado, o excesso de cobrança e a não contabilização de parcelas pagas, caracterizando decisão citra petita.

4.A ausência de pronunciamento sobre essas questões fáticas impede a aplicação do princípio da causa madura, por não estarem presentes os requisitos do art. 1.013, § 3º, do CPC, exigindo o retorno dos autos à origem para regular apreciação da controvérsia.

5.A alegação de cerceamento de defesa se conecta diretamente à omissão da sentença quanto a fatos controvertidos que poderiam demandar dilação probatória, o que reforça a necessidade de reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.A sentença que deixa de enfrentar matérias relevantes suscitadas nos embargos monitórios incorre em nulidade por julgamento citra petita.

2.A ausência de análise de questões fáticas controvertidas impede o julgamento imediato da causa e impõe o retorno dos autos para instrução e novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370, 373, 487, I e 1.013, §3º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CDC, art. 39, III.

Jurisprudência relevante citada:TJMT 1010249-98.2023.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025
”.
(N.U 1017244-47.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
28/11/2025
)

Pelo exposto,
anulo a sentença, a fim de que as matérias suscitadas nos embargos monitórios sejam analisadas em primeira instância. Com isso, fica prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026